Tribunal: CARF
Processo: 19515.722667/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Olmiro Lock Freire
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.722667/2012-37
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.261 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
FLABACAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME (ÁLVARO THOMAS
RENAUX NIEMEYER - RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ASPECTOS
ECONÔMICO E JURÍDICO.
São solidariamente obrigados aqueles que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de
maneira concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se
esquivar de obrigações tributárias, são atraídas para o pólo passivo da
obrigação tributária, vez que se caracteriza o interesse tanto econômico quanto
jurídico, implicando na solidariedade prevista no art. 124, inciso I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto por Álvaro Thomas
Renaux Niemeyer (fls. 1468/1495), na condição de responsável solidário da contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722667/2012-37
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722667/2012-37

Flabacar Comércio de Veículos Ltda., admitido parcialmente pelo despacho de fls. 1589/1593, e
mantido em sede de agravo, quanto à matéria “responsabilidade solidária e o conceito de
interesse comum previsto no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional”, em face do
aresto Acórdão 1401-002-050 (fls. 1364/1410), de 16/08/2017. O recorrido possui a seguinte
ementa na matéria devolvida a esta E. Turma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
...
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
CABIMENTO.
Comprovado que os sócios de fato e de direito praticaram atos dolosos com intenção de
ocultar a ocorrência do fato gerador e/ou de impedir ou retardar o conhecimento da
autoridade fiscal sobre a sua ocorrência, conclui-se pela manutenção da
responsabilidade solidária ora atribuída.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O interesse comum representa o interesse jurídico em relação à omissão dolosa da
ocorrência do fato gerador ou de seu conhecimento por parte da autoridade fiscal.
Entretanto, em alguns casos, o interesse jurídico não está completamente dissociado do
interesse econômico, razão pela qual se restar configurado o interesse econômico,
pressupõe-se a ocorrência do interesse jurídico. Responsabilidade solidária que se
mantém.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Quando sequer comprovado o interesse econômico do suposto responsável solidário, e
sendo inaplicável o teor do art. 135, III, do CTN, em razão de não ter exercido a
administração da empresa autuada, correto o afastamento da responsabilidade solidária
outrora atribuída.
Entende o responsável tributário, ora apelante, que sua responsabilidade foi
mantida com base em indícios e presunções. Acostou como paradigmas na parte conhecida os
arestos 1101-00.625 e 1201-001.659. Alega que os paragonados teriam asseverado que o
interesse comum "não é revelado pelo interesse econômico" no resultado ou no proveito da
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, "mas pelo interesse jurídico". Com
arrimo nessa assertiva, entende que não haveria que se falar em interesse comum. Acresce que o
contribuinte autuado, a Flabacar, possui endereço certo, bens próprios e seus legítimos
sócios/administradores, enquanto ele, o responsável apelante, "nunca foi seu sócio e,
consequentemente, nunca exerceu qualquer poder de gerência na empresa, não se justificando a
responsabilização deste pelo crédito tributário em cobrança". Aduz, ainda, que a DRJ afastou o
outro sócio de sua empresa (Zeta importação e Exportação), o qual, a seu juízo, "figura em
situação absolutamente idêntica à (sic) do recorrente". Pede, ao final, o provimento de seu apelo
especial para afastar a responsabilidade tributária a ele imputada.
A Fazenda, em contrarrazões (fls. 1683/1690), pugna, em preliminar, o não
conhecimento do recurso pela singela afirmação de que "o recorrente não pretende a
uniformização de teses jurídicas, objetivo primordial do recurso especial interposto com base na
configuração da divergência, mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório". E, quanto
ao mérito, pugna pelo improvimento do recurso especial de divergência do responsável
tributário.
É o relatório.
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722667/2012-37

Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Entendo, na esteira do despacho de admissibilidade, que restou comprovada a
divergência de interpretação da lei, mormente se o art. 124, I, do CTN, ao se referir a interesse
comum restringe-se a interesse jurídico, afastando o interesse econômico. Assim, conheço do
recurso nos termos em que processado, ou seja, exclusivamente quanto à questão da sujeição
passiva solidária.
FATOS
Em suma trata-se de auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS por omissão
fiscal, constatada em cotejo dos valores constantes das movimentações financeira nas
instituições bancárias (RMF) com os valores declarados pela empresa.
O minudente TVF (fls. 744/755) nos informa, em síntese, o seguinte:
RECEITA BRUTA INFORMADA X MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
O contribuinte acima indicado foi selecionado para fiscalização, relativamente ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, por ter apresentado valores de receitas nas
Declarações de Rendimentos da Pessoa Jurídica — DIPJ com relação aos anos
calendários 2007 e 2008 incompatíveis com os valores da movimentação financeira
havida.
Especificamente para 2007, apresentou Declaração de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica —DIPJ/2008 Ano Calendário 2007 com receita bruta total de R$ 854.753,41
(Oitocentos e cinqüenta e quatro mil e setecentos e cinqüenta e três reais e quarenta e
um centavos), quando movimentou junto as Bancos ABN Amro Real S/a e Sofisa S/A
um montante anual de R$ 26.389.118,17 (Vinte e seis milhões, trezentos e oitenta e
nove mil e cento e dezoito reais e dezessete centavos), segundo informado por estas
instituições financeiras para a Receita Federal do Brasil.
Para o ano de 2008, apresentou Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica —
DIPJ/2009 Ano Calendário 2008 com receita bruta total de R$ 164.346,41 (Cento e
sessenta e quatro mil e trezentos e quarenta s seis reais e quarenta e um centavos),
quando teve movimentação financeira junto àqueles Bancos no montante anual de R$
17.962.580,75 (Dezessete milhões, novecentos e sessenta e dois mil e quinhentos e
oitenta reais e setenta e cinco centavos), de acordo com as informações fornecidas à
RFB pelas citadas instituições.
Após infrutíferas tentativas (intimações e reintimações) de contato com a empresa
no endereço de seu domicílio fiscal e mesmo seu sócio-administrador (Flávio Pedro Moraes
Nazarina Filho), o Fisco intimou responsáveis tributários, em específico o Sr. Eduardo Barreto,
que, afirma a fiscalização, era referência no mercado de veículos de alto luxo em São Paulo e no
país. Acresce que este sr., mesmo não fazendo parte do quadro societário da Flabacar, a autuada,
"era quem efetuava os contatos e negociações com os fornecedores e com os clientes, bem como
coordenava as importações". Ele compareceu à RFB e prestou declarações (fl. 746). Segue o
Fisco:
Considerando que o contribuinte não fora localizado no endereço constante no CNPJ,
fato esse comprovado através de Termo de Diligência, bem como não apresentara todos
os documentos solicitados, em 07/05/2012 foi elaborado também o Termo de Embaraço
à Fiscalização, cuja comunicação foi efetuada para o contribuinte por meio do Edital
78/2012, afixado em 07/05/2012 e retirado em 28/05/2 I q: bem como para os
responsáveis legais pela empresa através do Correio, sendo os respectivos AR's
recebidos em 08/05/2012.
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722667/2012-37

Em 12/05/2012 foi elaborada também Representação Fiscal para Fins de Declaração de
Inaptidão da Inscrição da Pessoa Jurídica no CNPJ/MF (Processo 19515.720538/2012-
12), com base no artigo 216, parágrafo 4.o do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda).
Diante da não apresentação pelo contribuinte dos documentos solicitados, bem como
para esclarecer as reais pessoas físicas e jurídicas envolvidas na gestão e administração
dos negócios da empresa, foi elaborada a Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), aos Bancos ABN Amro Real S/A e Sofisa S/A -
instituições financeiras com as quais a empresa havia operado em 2007 e em 2008.
O Banco Sofisa S/A atendeu à solicitação em 24/05/2012, apresentando cópias dos
extratos bancários da conta 000012172-1 na agência 00019 nos anos de 2007 e 2008, da
proposta de abertura de conta PJ, das informações para cadastro da PJ, das informações
para cadastro da PF e do cartão de assinaturas.
...
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA.
Fruto da análise efetuada, concluiu-se que havia um liame inequívoco e complementar,
entre as atividades exercidas pela Flabacar e seus responsáveis legais, pela Zeta e seus
responsáveis legais e por Eduardo Bandeira Barreto / "Barreto Import", caracterizada
pela vinculação gerencial ou operacional existentes.
Havia na prática, a formação de um grupo informal de empresas e de pessoas comum
interesse comum.
Especificamente quanto à atuação na Flabacar, verificou-se que Flávio Nazarian Filho e
Eduardo Barreto geriam e administravam a Flabacar em conjunto. Trabalhavam lado a
lado na empresa, o primeiro cuidando mais da parte administrativa e o segundo mais da
parte comercial, mas não exclusivamente. Ambos atendiam aos clientes, movimentavam
valores e se comprometiam em nome da empresa.
Ressalte-se por exemplo, que nos recibos de pagamento emitidos, sobre o carimbo da
Flabacar constavam conjuntamente as assinaturas de Eduardo Barreto e de Flávio
Nazarian Filho. Por outro lado, constava no recibo, também o carimbo da "Barreto
Import", sendo que neste último o endereço que constava era o da Flabacar.
Quanto ao sócio Arthur de Almeida Prado, constatou-se por meio de depósitos
constantes nos extratos bancários da Flabacar, que o mesmo participava dos resultados
da empresa.
Por fim, quanto à Zeta e aos seus sócios, para ratificar o fato de que também eram co-
responsáveis, verificou-se que os mesmos participavam ativamente dos negócios através
da nacionalização dos veículos sem a correta identificação do real destinatário e da
emissão das notas fiscais diretamente para os clientes da Flabacar.
Assim, com base nos elementos verificados e nos depoimentos obtidos, devidamente
comprovados pela documentação juntada nesse processo administrativo, fica evidente a
responsabilidade solidária de todas as pessoas físicas e jurídicas e seus respectivos
sócios relacionados a seguir, pelos créditos tributários imputados à Flabacar Comércio
de Veículos Ltda, por ficar demonstrado de forma inequívoca, o interesse comum dessas
pessoas nas situações que constituíram os fatos geradores da obrigação principal...
Alem da empresa-contribuinte, à várias pessoas foi imputada responsabilidade
tributária solidária (fls. 792/809). Somente impugnaram a empresa, o Sr. Rubens do Nascimento
Gonçalves Neto e o ora apelante nesta via especial, o Sr. Álvaro Thomas Renaux Niemeyer. A
decisão de piso (fls. 1094/1133) afastou a responsabilidade de Rubens N. G. Neto, sob seguinte
motivação (fl. 1132):
...não consta dos autos, mais especificamente na planilha, fls. 783/784, anexa ao Termo
de Constatação e Verificação Fiscal, nenhuma informação de depósitos bancários
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722667/2012-37

efetuados diretamente para o Sr. Rubens, não se podendo enquadrar, assim, o presente
caso no que estabelece o art. 124, I do CTN, como se fez quanto ao Sr. Álvaro, repise-
se, tendo em vista os depósitos bancários anteriormente referidos, diretamente em sua
conta corrente.
Por outro lado, não há nos autos o apontamento de nenhum indício de uma possível
participação pessoal do Sr. Rubens na infração objeto do processo sob análise:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Sequer há algum indício de que o Sr.Rubens tenha tido conhecimento do esquema
perpetrado entre a ZETA e a autuada.
DECIDO
De gizar-se que o presente recurso especial cinge-se ao responsável tributário em
epígrafe, eis que o contribuinte Flabacar sequer interpôs aquele, embora tenha se utilizado do
recurso voluntário.
Inicialmente rechaço a alegação de que tendo sido afastada a responsabilização de
Rubens N. G. Neto, sócio da ZETA, deveria, ipso facto, ser afastada a do ora recorrente. Essa
questão refoge a competência deste Colegiado, uma vez que a decisão recorrida manteve a
decisão do colegiado de piso, devidamente fundamentada, e a mesma não foi objeto de recurso
da Procuradoria. O que nos foi devolvido em sua inteireza foi se cabida a responsabilização
tributária solidária do ora recorrente, e nada alem. As demais questões estão preclusas e refogem
à nossa alçada.
A empresa Zeta Importação e Exportação Ltda, da qual o Sr. Álvaro era sócio, era
a empresa que importava os veículos vendidos pela autuada, tendo, inequivocamente, o Sr.
Álvaro se beneficiado do resultado da fraude promovida pela recorrente, Veja-se o afirmado pelo
Fisco:
Os esclarecimentos prestados e os elementos apresentados pelas pessoas intimadas que
compareceram, comprovaram os indícios de que Flabacar, Barreto Import, Flavio
Nazarian Filho, Eduardo Barreto, Zeta e seus responsáveis legais trabalhavam em
conjunto, com o objetivo de nacionalizar os veículos importados por valores sub-
faturados, bem como de omitir a participação da Flabacar nas negociações.
Sucintamente, a partir de uma encomenda efetuada por pessoa física ou jurídica com
pagamento de sinal de aproximadamente metade do valor pactuado, Eduardo
Barreto/Barreto Import solicitava a agentes de compra de sua confiança na Flórida/EUA
a aquisição do veículo e seu envio para empresas localizadas em Miami/EUA. Estas,
orientadas por Eduardo Barreto/Barreto Import segundo informado, emitiam fatura de
venda para a Zeta, em geral, com valor bastante inferior ao real.
A Zeta, ao receber o veículo no porto de Vitória, onde gozava de isenções fiscais,
registrava a Declaração de Importação no Brasil em seu nome e posteriormente emitia
nota fiscal diretamente para a pessoa física ou jurídica que havia adquirido o veículo da
Barreto Import/Flabacar, após o comprador efetivar o pagamento da parte restante a esta
última, acrescido dos tributos alfandegários.
Desta forma, apesar de efetivamente receber os valores relativos às vendas dos veículos
efetuadas para os compradores e de efetuar pagamentos à Zeta pela prestação de
serviços, a Flabacar não aparecia formalmente, sonegando os tributos internos devidos.
4.7. Posteriormente, em finais de novembro/2012, o Banco ABN Amro Real enviou
cópia da proposta de abertura de conta corrente PJ, através da qual se constatou que
tanto Flávio Nazarian como Eduardo Barreto estavam autorizados a solicitar talões de
cheques e cartões em nome da empresa. A pedido da fiscalização, o banco também
apresentou esclarecimentos sobre uma série de lançamentos que haviam constado nos
extratos bancários enviados anteriormente em julho/2012.
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722667/2012-37

Pela análise desses lançamentos, verificou-se que haviam sido efetuados entre outros,
uma série de depósitos para a Zeta Importação e Exportação Ltda além dos inicialmente
identificados, assim como para o sócio desta, Álvaro Thomas Renaux Niemeyer e para
o sócio da Flabacar Arthur de Almeida Prado. Em anexo, é apresentada uma relação
com alguns dos valores depositados para os mesmos.
Para comprovar, com documenteis hábeis e idôneos a natureza dos pagamentos
recebidos da Flabacar, foram intimados pelo correio os sócios da Zeta Juan Sabate Font,
Álvaro Thomas Renaux Niemeyer, Rubens do Nascimento Gonçalves Neto e Ivaldo
José Antero, assim como pessoalmente o síndico da massa falida da Zeta Importação e
Exportação Ltda Dr. Asdrúbal Montenegro Neto, uma vez que esta tivera sua falência
decretada em 16/09/2011. Ressalte-se haverem sido identificados os sócios e o síndico
da falência da empresa, com base em ficha cadastral simplificada da Jucesp.
Destes, apesar de regularmente intimados conforme comprovantes de recebimento dos
AR's enviados, compareceram apenas os sócios Juan Sabate Font e Álvaro Thomas
Renaux Niemeyer, os quais alegaram que estavam impossibilitados de apresentar os
documentos solicitados, uma vez que as instalações da empresa estavam judicialmente
lacradas. Confirmaram, entretanto, que as Notas Fiscais relativas aos veículos eram
emitidas diretamente para os consumidores finais da Flabacar e não para esta, o que foi
formalizado através de Termo de Declaração, anexo.
(...)
Questionado sobre uma série de lançamentos, o banco revelou que se referiam a
depósitos para a Zeta Importação e Exportação Ltda, além dos inicialmente
identificados, assim como para o sócio desta, Álvaro Thomas Renaux Niemeyer e para
o sócio da Flabacar, Arthur de Almeida Prado.
Na seqüência foram intimadas determinadas pessoas ou representantes de empresas que
por terem participado dos fatos à época, poderiam contribuir para o esclarecimento da
efetiva atuação de cada um deles, bem como eventualmente apresentar algum elemento
de prova, a saber:
a) Zeta Importação e Exportação Ltda, empresa esta que efetuava as importações de
veículos comercializados pela Flabacar e para a qual foram efetuados vultosos
depósitos.
...
Pela análise desses lançamentos bancários, verificou-se que haviam sido efetuados
entre outros, uma série de depósitos para a Zeta Importação e Exportação Ltda além dos
inicialmente identificados, assim como para o sócio desta, Álvaro Thomas Renaux Niemeyer e
para o sócio da Flabacar A rthur de Almeida Prado
No presente caso, a responsabilidade do Sr. ÁLVARO THOMAS RENAUX
NIEMEYER salta aos olhos, independentemente de quaisquer documentação da empresa ZETA
que tenha deixado de ser apresentada. O liame entre a Zeta, Barreto Import e Flabacar é mais que
evidente com base nas provas acostadas e devidamente articuladas pela fiscalização.
Quando da análise acerca de “intermediação” e “compra e venda” a empresa
ZETA1, da qual o Sr. Álvaro é sócio-administrador2, participava dos procedimentos de venda dos
veículos, recebendo-os no Porto de Vitória (as faturas eram emitidas em nome da Zeta,

1 Cujo objeto social declarado, segundo doc. de fl. 463, é "comércio atacadista de bebidas não especificadas
anteriormente, comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente,
comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios e depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazens gerais e guarda-
móveis".
2 Conforme resta provado pela ficha cadastral acostada à fl. 463.
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722667/2012-37

segundo informado, com valores bem inferiores ao real) emitindo Notas Fiscais diretamente
para a pessoa física ou jurídica que havia adquirido o veículo da Barreto Import/Flabacar.
Além do exposto, verificou-se (Anexo II do TVF - fls. 783/784) que foram
efetuados depósitos para a Zeta, assim como para o Sr. Álvaro, fato que este senhor não logrou
desconstituir. Alega o recorrente de que a imputação de que se beneficiou do resultado da fraude
seria equivocado porque a "fiscalização se apega em 2 depósitos que totalizariam pouco mais de
R$ 15.000,00, entre os meses de março e abril de 2007". A seu entender "ninguém entraria em
um suposto esquema de sonegação fiscal para receber em contrapartida a irrelevante quantia de
pouco mais de R$ 15.000,00".
Não procede tal alegação: primeiro, porque os valores recebidos pela Zeta e pelo
Sr. Álvaro que constam do Anexo II do TVF, como dito pelo Fisco, são apenas a título de
amostragem3; segundo, porque embora nessa amostra constem 2 TED para o sr. Álvaro (R$
8.250,00 e 6.877,00), já para a sua empresa, a Zeta, entre fev/2007 e novembro/2008 foram
depositados valores que somados perfazem valor em torno de R$ 1.250.000,00.
Gize-se que o próprio senhor Álvaro confirmou o fato de as Notas Fiscais
relativas aos veículos serem emitidas diretamente para os consumidores finais da Flabacar e não
para esta, o que foi formalizado através de Termo de Declaração.
Do exposto, resta evidente que o ora recorrente operava em conluio com a
empresa autuada, participando ativamente da fraude perpetrada, como evidente animus
sonegandi, alem de burlar o controle aduaneiro na importação dos veículos, subfaturando-os.
Resta evidente o interesse comum do recorrente com a autuada, a que alude o art. 124, I, do
CTN, fundamento da imputação da responsabilidade solidária (fls. 798/800)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
E não foi imputado ao recorrente a solidariedade do art. 135, I, como ele quer
fazer crer em sua articulação recursal.
Também não prospera a alegação de que o interesse comum surgiria apenas de um
interesse jurídico "que surge a partir da existência de direitos e deveres comuns entre pessoas que
estão no mesmo lado da relação jurídica". Nesse ponto cabe trazer à luz o vertido no Parecer
RFB/COSIT 04/2018.
A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. ... Ao analisá-la,
normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é
jurídico, e não apenas econômico.
...
...o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato
gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando
individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que
constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou
negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos
ilícitos que o manipularam.
...ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio
jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária

3 ANEXO 2 (fls. 783/784) - "AMOSTRA DE ALGUNS DOS VALORES DEPOSITADOS P/ ZETA IMP. E
EXPORTAÇÃO LTDA, ARTHUR A PRADO E ALVARO R NIEMEYER"
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722667/2012-37

(principalmente mediante atuação ilícita), está presente o interesse comum a ensejar a
responsabilização tributária solidária.
...
Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se
configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo).
Resta cristalino o nexo causal da atitude comissiva e consciente do Sr. Álvaro,
quer pessoalmente, quer por sua empresa Zeta (co-responsável), na configuração do ilícito
perpetrado que resultou em sonegação fiscal. Portanto, com resultado prejudicial ao Fisco.
Ante todo o acervo probatório produzido pelo Fisco, a mim resta evidente que o
recorrente com sua ação dolosa não só teve interesse jurídico como interesse econômico na
fraude perpetrada pela contribuinte autuada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do responsável
tributário ÁLVARO THOMAS RENAUX NIEMEYER e nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital